Tribunal: TJDFT
Processo: 0701333-40.2025.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0701333-40.2025.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAFAELA PIRES DE OLIVEIRA, ANDRE MENEZES LOPES RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMAZONAS DECISÃO Os recorrentes requerem a concessão do benefício da gratuidade de justiça, enquanto a parte recorrida apresenta impugnação ao pedido. O deferimento do benefício submete-se à apreciação judicial, em face do que dispõe o art. 5o, incido LXXIV da Constituição: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Logo, a assistência judiciária gratuita constitui benefício que visa garantir acesso equânime ao Judiciário às pessoas economicamente menos favorecidas. Em análise da petição inicial, verifica-se que a autora/recorrente é técnica judiciária e o autor/recorrente é profissional de segurança metroviário, o que evidencia sua capacidade econômica e ilide a alegada hipossuficiência. Ademais, os recorrentes não juntaram outros documentos que demonstrem não dispor de condições para pagar as módicas despesas processuais do TJDFT sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha o preparo em 48 horas, sob pena de deserção (art. 42, §1o, Lei n. 9.099/95). Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator